Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728072-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO OLÍMPIO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. FILMAGENS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública. 2. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes está devidamente comprovada pelos relatos dos agentes da Polícia Civil, em ambas as fases da persecução penal, pelas imagens do monitoramento, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário que recebeu a droga do réu, momentos antes de sua abordagem. 3. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal, com esteio no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “1. O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). 2. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP). (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). Registre-se, ademais, que o STJ não aplica a prerrogativa da contagem dos prazos criminais em dobro aos núcleos de prática jurídica que prestam assistência jurídica gratuita. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 994, INCISO VI, C.C. O ART. 1.003, § 5o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC C.C. O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil - CPC c.c. o art. 798 do Código de Processo Penal - CPP, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias contínuos. No presente caso, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c. o art. 1.003, § 5o, do CPC, e do art. 798 do CPP. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular" (AgRg no AREsp 1796109/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1800399/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/12/2021). (g.n.). Na hipótese, o réu registrou ciência do acórdão recorrido no dia 6/12/2021 (ID 31294364) e a contagem do prazo teve início no dia 7/12/2021. O termo final ocorreu em 21/1/2022 (em razão de recesso forense e suspensão dos prazos no período, que prorroga o dia do vencimento). Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 7/2/2022 (ID 32464958 - Pág. 1), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois, para analisar a suposta afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, no sentido de desclassificar o crime de tráfico de drogas para o de consumo pessoal, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030